Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido liminar requerido nesta instância recursal, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica, especialmente e declaração de imposto de renda atual, extratos de conta corrente e balancetes mensais da empresa. Intime-se. Publique-se.